Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em internar compulsoriamente o réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o réu deve ser internado compulsoriamente e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e o laudo médico circunstanciado indicar a necessidade da medida. O relatório médico aponta que o paciente “é usuário de álcool desde os 14 anos, teve trabalhos esporádicos, não tem filhos. Tem deficiência visual, laudado. Apresenta déficit de memória, desorientação. Sono prejudicado, momentos de alucinação, apresenta sinais e histórico de autolesão” e conclui que “após avaliação da equipe, foi indicada internação compulsória, devido quadro atual de extrema vulnerabilidade, com piora progressiva de saúde do paciente, dificuldade de tratamento no domicílio e sem suporte familiar”. Se as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e integridade física do réu, escorreita a sentença ao autorizar a internação compulsória.
4. Conforme teses fixadas no Tema n. 1.002 da Repercussão Geral do e. STF, cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Remessa necessária recebida e desprovida.